Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704299-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da impugnação à gratuidade da justiça e da alegação de ausência de dialeticidade recursal formuladas em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada